Tribunal: CARF
Processo: 16641.720020/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA
Somente há de ser decretada nulidade de decisão por configuração de preterição do direito de defesa do contribuinte quando esta não analisar matéria suscitada na peça de defesa, na forma do inciso II, do art. 59, do Decreto no 70.235/72. No caso, entretanto, a matéria foi enfrentada, tomada pelo seu todo, consoante a reprodução dos fatos apurados durante a fase de fiscalização.
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. INTERMEDIAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALORES E ENCARGOS PAGOS AOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. LUCRO PRESUMIDO
A receita bruta da pessoa jurídica que fornece mão de obra contratada temporariamente é o total contratado com os tomadores de serviços, incluindo-se os valores eventualmente discriminados ou não em nota fiscal relativos a salários, encargos trabalhistas, taxa administrativa, inclusive benefícios concedidos aos trabalhadores pela empresa de trabalho temporário e cobrados da empresa locatária da mão de obra.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO PARA 100%, APLICAÇÃO DA LEI no 14.689/2023.
A conjunção dos indícios e circunstâncias que as sócias de fato da Recorrente já haviam sofrido igual autuação, e mantiveram o mesmo procedimento na nova empresa por elas comandada denotam o intuito consciente voltado à supressão de receita da base de cálculo do tributo devido, atraindo a qualificação da multa. Entretanto, considerando não poder-se atribuir a reiteração da Recorrente em si, a multa deve ser reduzida ao patamar de 100%, na esteira da Lei no 14.689/2023.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. MANUTENÇÃO.
A caracterização de grupo econômico de fato prescinde de formalização jurídica. Pode, portanto, ser reconhecida a partir do conjunto de indícios e circunstâncias que evidenciem atuação coordenada, confusão operacional e unidade de interesses entre pessoas jurídicas. A simulação, por sua vez, não se comprova amiúde por prova direta, mas sim pela densidade e convergência de elementos indiciários, tais como proximidade temporal de atos, continuidade da atividade econômica, identidade de estrutura e vínculos pessoais entre os agentes. A interposição de pessoas, caracterizada pela ausência de atuação efetiva dos sócios formais, constitui elemento típico de estruturas simuladas e não afasta, por si só, a responsabilidade tributária, quando evidenciada sua inserção no arranjo destinado à ocultação dos verdadeiros responsáveis. A responsabilidade tributária, desse modo, alcança todos aqueles que, mesmo apenas formalmente, integrem a estrutura empresarial artificialmente constituída para viabilizar a evasão fiscal, inclusive pessoas jurídicas que, sob rearranjo meramente formal, mantêm a continuidade da atividade econômica.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16641.720020/2019-11
ACÓRDÃO
1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA
Somente há de ser decretada nulidade de decisão por configuração de
preterição do direito de defesa do contribuinte quando esta não analisar
matéria suscitada na peça de defesa, na forma do inciso II, do art. 59, do
Decreto no 70.235/72. No caso, entretanto, a matéria foi enfrentada,
tomada pelo seu todo, consoante a reprodução dos fatos apurados
durante a fase de fiscalização.
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. INTERMEDIAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
VALORES E ENCARGOS PAGOS AOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS.
LUCRO PRESUMIDO
A receita bruta da pessoa jurídica que fornece mão de obra contratada
temporariamente é o total contratado com os tomadores de serviços,
incluindo-se os valores eventualmente discriminados ou não em nota fiscal
relativos a salários, encargos trabalhistas, taxa administrativa, inclusive
benefícios concedidos aos trabalhadores pela empresa de trabalho
temporário e cobrados da empresa locatária da mão de obra.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO PARA 100%, APLICAÇÃO DA LEI no
14.689/2023.
A conjunção dos indícios e circunstâncias que as sócias de fato da
Recorrente já haviam sofrido igual autuação, e mantiveram o mesmo
procedimento na nova empresa por elas comandada denotam o intuito
consciente voltado à supressão de receita da base de cálculo do tributo
devido, atraindo a qualificação da multa. Entretanto, considerando não
poder-se atribuir a reiteração da Recorrente em si, a multa deve ser
reduzida ao patamar de 100%, na esteira da Lei no 14.689/2023.
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
2
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
DE PESSOAS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. MANUTENÇÃO.
A caracterização de grupo econômico de fato prescinde de formalização
jurídica. Pode, portanto, ser reconhecida a partir do conjunto de indícios e
circunstâncias que evidenciem atuação coordenada, confusão operacional
e unidade de interesses entre pessoas jurídicas. A simulação, por sua vez,
não se comprova amiúde por prova direta, mas sim pela densidade e
convergência de elementos indiciários, tais como proximidade temporal de
atos, continuidade da atividade econômica, identidade de estrutura e
vínculos pessoais entre os agentes. A interposição de pessoas,
caracterizada pela ausência de atuação efetiva dos sócios formais, constitui
elemento típico de estruturas simuladas e não afasta, por si só, a
responsabilidade tributária, quando evidenciada sua inserção no arranjo
destinado à ocultação dos verdadeiros responsáveis. A responsabilidade
tributária, desse modo, alcança todos aqueles que, mesmo apenas
formalmente, integrem a estrutura empresarial artificialmente constituída
para viabilizar a evasão fiscal, inclusive pessoas jurídicas que, sob rearranjo
meramente formal, mantêm a continuidade da atividade econômica.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão de primeiro grau e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial aos recursos voluntários apenas para reduzir a multa qualificada ao
percentual de 100% (cem por cento), nos termos da lei no 14.689/23, e, por voto de qualidade,
negar provimento aos recursos voluntários dos responsáveis solidários arrolados, vencidos o
conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior (relator) e a conselheira Maria Carolina
Maldonado Mendonca Kraljevic, que davam provimento aos recursos voluntários de Lyder
Recursos Humanos Ltda e Andrieli Ariel Domingues dos Santos para excluí-los do polo passivo da
obrigação tributária. Designado o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes para redigir o
voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
3

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2114/2126) em face do Acórdão de Impugnação
no 14-99.896, da 15a Turma da DRJ/RPO, de 12 de novembro de 2019, por meio do qual aquele
Colegiado julgou Improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Assim restou assentado o Acórdão ora combatido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
Nulidade. Inocorrência.
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do Decreto no
70.235, de 1972 (PAF), não havendo que se falar em nulidade quando observados,
nos lançamentos formalizados, os requisitos contidos no art. 142 do CTN bem
como o disciplinamento do Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Lucro Presumido. Base de Cálculo.
O lucro presumido é apurado mediante a aplicação de percentual, de acordo com
a atividade da empresa, sobre a receita bruta, não cabendo a dedução de custos
ou despesas para fins de apuração da base de cálculo dos tributos.
Receita Bruta. Exclusões.
Considera-se receita bruta os custos e despesas contidos no preço dos serviços
prestados, não cabendo reclassificação de parcela das receitas com o fim de
alterar a apuração de tributos. Excluem-se da receita bruta somente os valores
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
4
relativos às vendas canceladas, aos descontos incondicionais concedidos e aos
impostos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador.
Multa Qualificada.
A conjunção dos indícios e circunstâncias são suficientes a fazer prova dos ilícitos
praticados, sobretudo em se tratando de situações engendradas com aparência
formal correta. No caso, pode-se verificar a gestão e formação de grupo
econômico de fato, assim como a interposição fraudulenta de pessoas.
Lançamentos reflexos ou decorrentes.
Pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se o decidido ao lançamento principal
ou matriz de IRPJ também aos lançamentos reflexos ou decorrentes de CSLL,
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar o caso ora analisado, adoto excertos pertinentes do relatório da
DRJ:
Tratam-se de impugnações contra autos de infração pelos quais se formaliza a
exigência de crédito tributário no montante de R$ 2.395.656,22, resultado da
constatação, pela autoridade fiscal, de omissão de receitas da atividade para os
fatos geradores ocorridos nos anos calendário 2014 e 2015.
O total exigido, incluídos multa de ofício de 150% e juros moratórios calculados
até março de 2019, corresponde a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, conforme quadro
abaixo:

Foram incluídos no pólo passivo as seguintes pessoas:
IEDA MARIA DE AVILA, CPF 502.700.010-34, sócia administradora até 14/05/2015
e partir desta data considerada como responsável de fato;
CRISTINA ROBASKI DE AVILA, CPF 941.579.280-91, sócia administradora até
14/05/2015, e a partir desta data considerada como responsável de fato;
MANOEL LUIS DE AVILA, CPF 548.147.580-49, sócio administrador da empresa
LYDER RECURSOS HUMANOS LTDA (CNPJ 05.208.369/0001-08), integrante de
grupo econômico irregular juntamente com a pessoa jurídica;
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
5
LYDER RECURSOS HUMANOS LTDA, CNPJ 05.208.369/0001-08, integrante de
grupo econômico irregular; e ANDRIELI ARIEL DOMINGUES DOS SANTOS
846.686.100-97, sócia administradora de direito da empresa BRASIL RECURSOS
HUMANOS LTDA, tendo sido caracterizada sua condição de interposta pessoa.
Havendo todos apresentado impugnação em nome próprio, serão englobadas
pelo presente acórdão.
1 Relatório Fiscal
Inicialmente, qualifica a empresa, cuja narrativa reproduzimos pelo valor à
determinação do pólo passivo:
A pessoa jurídica fiscalizada é uma sociedade empresária limitada, sediada
no município de Cachoeirinha/RS, registrada na Junta Comercial em
14/12/2012, inicialmente sob a razão social de LYDER BRASIL CONSULTORIA
EM RECURSOS HUMANOS LTDA., com nome fantasia de LYDER RECURSOS
HUMANOS, tendo por objetivo social o ramo de locação de mão de obra
regida pela Lei 6.019/74.
O quadro social foi originariamente constituído pelas sócias Ieda Maria de
Ávila (CPF 502.700.010-34) e Cristina Robaski de Ávila (CPF 941.579.280-
91). Mediante alteração contratual firmada em 14/05/2015, ocorreu
modificação do quadro societário, tendo a sócia Ieda alienado a totalidade
de suas quotas (99% do capital social) para Andrieli Ariel Domingues dos
Santos (CPF 846.686.100-97), e a sócia Cristina transferido sua participação
(1% do capital social) para Luís Leonardo Domingues dos Santos (CPF
846.686.360-53).
As circunstâncias em que ocorreram as transferências societárias, bem
como, as consequências decorrentes serão tratadas adiante, em tópico
específico, em razão de sua relevância no deslinde do presente
procedimento fiscal.
Em alteração contratual ocorrida em 15/03/2018, a razão social e o nome
fantasia utilizados pela empresa foram alterados respectivamente para
BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA. e BRASIL RH.
Anexamos aos autos, cópias do instrumento de constituição da empresa e
das posteriores alterações contratuais.
Relativamente aos anos-calendário de 2014 e 2015, período objeto da
auditoria realizada, verificamos através de consulta ao SPED (Sistema
Público de Escrituração Digital), a apresentação pela fiscalizada das
respectivas ECF (Escrituração Contábil Fiscal), onde consta a informação de
opção pelo Lucro Presumido, com regime de apuração das receitas por
COMPETÊNCIA no ano de 2014 e por CAIXA no ano de 2015.
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
6
No curso da ação fiscal, a empresa contestou os valores calculados pela
autoridade como receita, por compreender que os valores repassados aos
empregados temporários não corresponderia a receita passível de tributação.
(...)
Ao levantar as receitas declaradas pelo contribuinte em sua ECF, e compará-las
com informações de terceiros informada em DIRF, assim como com as
Declarações Mensais do ISSQN, foi elaborado o seguinte quadro:

A autoridade fiscal, portanto, em respeito às apurações de opção do
contribuinte (regime de competência para 2014 e regime de caixa para
2015), elaborou os cálculos das receitas auferidas, e encaminhou para a
apreciação do fiscalizado, o que se sucedeu da seguinte maneira:
a contribuinte discordou dos valores apontados como receita bruta,
alegando descabidamente que estes não corresponderiam às taxas de
administração destinadas à empresa, que entendia ser a receita passível de
tributação. Observou ainda, que toda parcela que não correspondesse à
taxa de administração apenas transitava nas contas-correntes da empresa
até ser repassada aos empregados temporários, a título de salários, vales
transporte e vales alimentação, e que por isso, tais valores não poderiam
ser incluídos na receita bruta.
Complementou, informando que em razão da situação, tinha elaborado um
novo Anexo I apenso à Carta-Resposta, com os valores correspondentes à
taxa de administração discriminados na coluna (2), para apreciação pelo
Fisco.
Posto, que a receita bruta de vendas ou serviços compreende a totalidade
das receitas auferidas pela pessoa jurídica independentemente de sua
denominação ou classificação contábil, a argumentação da fiscalizada de
exclusão da receita bruta, dos valores repassados aos funcionários a título
de salário, vales transporte e vales alimentação, não encontra qualquer
amparo legal.
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
7
Equivoca-se a empresa, que optante pela tributação nas regras dispostas
para o Lucro Presumido, deseja excluir de sua receita o custo dos serviços
prestados para a apuração do seu lucro. (negritamos)
No que se refere à sujeição passiva, temos:
Quanto à sujeição passiva, a autoridade fiscal concluiu pela existência de grupo
econômico irregular e pela interposição fraudulenta de pessoas.
Quanto ao grupo econômico, narra que a LYDER RH (Lyder Recursos Humanos
Ltda, CNPJ 05.208.369/0001-08) foi objeto de ação fiscal em 2013 e 2015
(processos administrativos 11080.733048/2013-02 e 11080.724879/2016-28,
respectivamente), pelos quais se constatou a omissão de receitas sob o mesmo
pretexto comunicado na presente ação, que seria de somente declarar as taxas de
administração, ainda que optante pelo lucro presumido.
Observou-se migração das atividades da LYDER para a BRASIL, em que os clientes
daquela passaram a ser desta, observando que as duas compartilharam do
mesmo nome fantasia, contador, advogada, são domiciliadas no mesmo prédio e
andar, possuíram quadro societário vinculado ao mesmo núcleo familiar, até que,
um mês após o início da ação fiscal levada a cabo em 2015, alterou-se o quadro
societário, assumindo como sócios os irmãos Andrieli e Luís Leonardo, sobre os
quais a autoridade registra em seu relatório:
pergunta-se:
- Como os sócios adquirentes da BRASIL RH, Andrieli e Luís Leonardo, que
à época da transação tinham respectivamente 18 e 20 anos de idade, sem
recursos declarados nas DIRPFs, com movimentação financeira inexpressiva
em 2015 segundo a DIMOF, teriam suporte financeiro para a aquisição da
BRASIL RH, tendo Andrieli pago R$ 335.610,00 na transação?
- Por que motivo Andrieli e Luís Leonardo não tem nenhuma “atividade
física” na empresa, conforme declarado pela gerente administrativa
Daniela Vargas de Freitas (vide item 2.10)?
- Por qual motivo ambos são desconhecidos no domicílio tributário
cadastrado junto à RFB? E por que tal endereço corresponde a parente de
Ieda, Cristina e Manoel de Ávila?
- Qual a justificativa para o fato de que Andrieli, quatro meses após a
“aquisição” da participação societária na BRASIL RH tenha buscado
emprego na empresa Magic Games, percebendo remuneração próxima ao
salário mínimo?
- Por que o domicílio tributário da genitora de Andrieli e Luís Leonardo
cadastrado junto à RFB revelou-se inverídico, impossibilitando o contato
com a mesma e com seus filhos?
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
8
- Qual a motivação para Luís Leonardo ter mantido diversos vínculos
empregatícios nos últimos anos, sendo inclusive verificado no Sistema CNIS
vínculo como empregado da própria BRASIL RH?
A resposta para todos os questionamentos é uma só, e salta aos olhos,
sendo inequívoca em razão dos fartos indícios convergentes acima
expostos, a ocorrência da prática de interposição de pessoas, sendo
Andrieli e Luís Leonardo levados à condição de sócios formais da BRASIL RH
de forma fraudulenta, pelos proprietários de fato como meio de se esquivar
de obrigações tributárias. (negritamos e sublinhamos)
Por tais razões, foram incluídos no pólo passivo as pessoas físicas anteriormente
qualificadas e a LYDER RH, com base nos artigos 124, I e 135, III, do CTN, assim
como a percebida confusão patrimonial entre as empresas, formando grupo
irregular.
Pela sistemática omissão de receitas aliada à interposição fraudulenta de pessoas,
qualificou-se a penalidade para 150%, visto que "restaram materializadas as
hipóteses previstas nos artigos 71 da Lei 4.502/64 (sonegação) e artigo 1o, inciso II
da Lei 4.729/65".
Sobreveio a decisão da DRJ que afastou, em preliminar, a alegação de nulidade do
lançamento, pois a primeira matéria alegada, “mácula na base de cálculo, considerando-se que
uma das fontes de dados, a apuração do ISSQN, estria reproduzida parcialmente”, seria questão de
mérito, que foi devidamente julgada no voto. Segundo, porque não encontrou afronta aos
“pressupostos de validade inerentes ao auto de infração”.
Quanto ao mérito, destacamos (grifos e negritos no original):
4.1 RECEITAS
Como trazido pelo impugnante (doc.2) e transcrito no corpo da peça
impugnatória, percebe-se que o contribuinte, identificado no contrato como
EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, é quem assume toda a relação contratual
- e custos - com a pessoa física submetida à cessão de mão de obra para a
TOMADORA (em que, ainda que sob demanda com a contratação é o CEDENTE da
mão de obra, ou seja, seu titular), que detalha suas demandas por meio de
"ordem de serviço de contratação de temporários - SOW". Destacamos:
(...)
Pelo transcrito, vê-se que a EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, no caso, o
impugnante, supre as necessidades do TOMADOR sem que este tenha qualquer
vínculo ou ônus direto com o funcionário, sendo parte do serviço conforme
descrito no documento próprio (SOW), e pelo qual o TOMADOR remunerará a
EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO.
Afasta-se, portanto, a intenção de se confundir a atividade com mero
agenciamento de emprego e recrutamento a terceiros.
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
9
Frise-se, o TOMADOR não remunera a EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO
somente pela intermediação na contratação de funcionários, mas pelo efetivo
serviço prestado por meio de trabalhador temporário colocado à disposição, para
função específica, em valores que integram as Notas Fiscais/Faturas de Serviços.
Nisto, é cristalino que a EMPRESA DE TRABALHO é remunerada pelo serviço
prestado pelo trabalhador temporário, sendo este custo para obtenção de suas
receitas.
Por sua vez, o contribuinte abriu mão de deduzir tais custos quando optou, em
rejeição à efetiva dedução dos custos de suas receitas e aferição do lucro, utilizar,
como base de cálculo de seus tributos, o lucro presumido legalmente previsto
sobre sua Receita Bruta.
4.2 GRUPO ECONÔMICO DE FATO E INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
(...)
Faz-se, importante, neste ponto, recuperar os passos da autoridade autuante a
fim de compreender tal acusação, em que transcrevemos parte do relatório fiscal:
2.10 – DA DILIGÊNCIA À SEDE DA PESSOA JURÍDICA Em 19/02/2019,
comparecemos à sede da empresa localizada em prédio comercial sito à
Avenida Flores da Cunha no 1320, município de Cachoeirinha/RS. O objetivo
da diligência era de esclarecer as circunstâncias em que teria ocorrido a
transferência societária da BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA e a atuação
dos atuais sócios de direito na empresa, além de melhor compreender a
vinculação da fiscalizada com a empresa LYDER RECURSOS HUMANOS LTDA
(CNPJ 05.208.369/0001-08), pessoa jurídica que atua no mesmo ramo de
negócio, com sede em sala no mesmo prédio comercial e tendo por sócio-
administrador o Sr. Manoel Luís de Ávila, irmão das ex-sócias da fiscalizada.
Na ocasião constatamos que a fiscalizada além de utilizar a sala no 706,
domicílio tributário cadastrado na RFB, ocupa também a sala de no 603,
onde abriga estrutura de atendimento, local em que fomos inicialmente
recebidos.
Na oportunidade lavramos o Termo de Intimação Fiscal no 05/005/2019,
com a solicitação da seguinte documentação:
1) Apresentar original e cópia do contrato de locação da sala ocupada
pela empresa no endereço acima especificado;
2) Em relação ao imóvel referido no item anterior, apresentar original
e cópia dos seguintes documentos:
- comprovante de quitação referente ao último aluguel pago;
- fatura correspondente a última conta de energia elétrica e
respectiva quitação;
- fatura relativa a última conta de telefone e respectiva quitação;
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
10
- comprovante referente a última quota condominial e respectiva
quitação.
3) Apresentar original e cópia de contratos firmados no anos de 2016
a 2018 com pelo menos três clientes da empresa.
Em Carta-Resposta datada de 28/02/2019, a contribuinte informa não ter
localizado o contrato de locação original da sala ocupada, remete
comprovante de quitação do aluguel, da quota condominial, da energia
elétrica e água referente a uma das salas comercias ocupadas pela
empresa.
No mesmo documento, a fiscalizada aparentemente incomodada pela
atuação do Fisco, tece críticas e questiona tanto a solicitação de
documentação, quanto a realização de diligência à sede da empresa e ao
domicílio tributário de sua dita “sócia-administradora”.
A ciência do Termo de Intimação Fiscal no 05/005/2019 foi dado à gerente
administrativa da empresa Sra. Daniela Vargas de Freitas (CPF 922.631.000-
91), que questionada pelo Fisco, respondeu algumas perguntas
previamente preparadas, dando origem a Termo de Declaração lavrado
naquele momento.
Em síntese, em resposta às questões formuladas a Sra. Daniela informou:
- Que era gerente administrativa, exercendo as funções há
aproximadamente dois anos;
- Que ela e Cristina Robaski eram as responsáveis pela administração
da empresa; (ressalte-se que, à data da fiscalização, a CRISTINA já
não possuía qualquer vínculo com a empresa e, ainda, informou em
impugnação que jamais foi sócia administradora na empresa, não
podendo ser punida por atos de gestão)- Que nas questões da
administração recebia consultoria da advogada Luísa Rabadan, e nas
questões comerciais se reportava à Cristina Robaski;
- Que a responsável pela captação de clientes era Cristina Robaski
juntamente com o setor de recrutamento comercial. Não sabendo
dizer qual o nível de registro profissional de Cristina junto à empresa;
- Que com relação ao processo de contratação de funcionários, o
recrutamento de temporários para os clientes era feita pela área de
recrutamento comercial, e a seleção do pessoal administrativo ficava
a encargo do departamento pessoal;
- Que ela era a responsável pelo pagamento das despesas
operacionais da empresa;
- Que os atuais sócios Andrieli Ariel Domingues dos Santos e Luís
Leonardo Domingues dos Santos não tinham nenhuma “atividade
física” na empresa;
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
11
- Que desconhecia qualquer vinculação existente entre as empresas
Brasil Recursos Humanos Ltda. e Lyder Recursos Humanos Ltda.
2.11 – DA DILIGÊNCIA AO EX-CONTADOR DA EMPRESA Também na data de
19/02/2019, comparecemos ao escritório do ex-contador da fiscalizada, Sr.
Clívio Semeniuk Américo, que ocupa a sala de no 1002 do mesmo prédio
comercial onde a empresa mantém sua sede.
Na ocasião lavramos Termo de Declaração, mediante o qual o Sr. Clívio
prestou os seguintes esclarecimentos:
- Que foi o responsável pela contabilidade da empresa no ano de
2014;
- Que a responsável por sua contratação foi Ieda Maria de Ávila;
- Que preferia não declinar os motivos pelos quais deixou de prestar
serviços à empresa;
- Que a pessoa que efetivamente administrava a empresa no período
em que prestou serviços a mesma era Ieda Maria de Ávila;
- Que com relação a vinculação existente entre as empresas Brasil
Recursos Humanos Ltda e Lyder Recursos Humanos Ltda, preferia não
responder.
2.12 – DA DILIGÊNCIA AO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DOS SÓCIOS Com o
objetivo de localizar os atuais sócios da empresa, comparecemos em
19/02/2019 ao domicílio tributário de ambos, cadastrado junto à RFB na
Rua Bonsucesso no 755, bairro Parque da Matriz, município de
Cachoeirinha/RS.
No endereço mencionado fomos recebidos pela Sra. Kátia Simone Martins
Silva (CPF 651.955.150-34), que se identificou como empregada doméstica,
informando que lá trabalhava há cerca de sete anos.
Indagada se Andrieli Ariel Domingues dos Santos e Luís Leonardo
Domingues dos Santos residiam no local, informou que não, acrescentando
não conhecer estas pessoas. Ato contínuo, a Sra. Kátia dirigiu-se a Sra.
Zulmira, moradora do local, informando esta última, também não conhecer
Andrieli e Luís Leonardo.
Questionada a respeito do proprietário da residência, informou ser
Andressa de Ávila, informando após consultada sobre a relação de
parentesco desta com as Sras. Ieda Maria de Ávila, Cristina Robaski de Ávila
e com o Sr. Manoel Luís de Ávila, que Andressa era sobrinha destas pessoas.
As informações acima constaram em Termo de Constatação lavrado em
21/02/2019, anexo aos autos.
2.13–DA DILIGÊNCIA AO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DA GENITORA DOS SÓCIOS
Ainda com objetivo de localizar os atuais sócios da fiscalizada, realizamos
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
12
diligência em 19/02/2019 no domicílio tributário da Sra. Carmen Lúcia de
Freitas Domingues (CPF 688.969.300- 06), genitora de Andrieli e Luís
Leonardo, cadastrado junto à RFB na Avenida Anápio Gomes no 418,
município de Cachoeirinha/RS.
No endereço mencionado, quando lá comparecemos pela terceira
oportunidade, conversamos com o Sr. Valtor Ramos de Oliveira (CPF
173.204.700-63), que transitava por aquele local, informando morar em
endereço próximo há pelos menos vinte anos.
Indagado se conhecia os moradores da residência em questão, respondeu
que sim.
Informou tratar-se da Sra. Vilma Gomes, pessoa de quem locava imóvel
próximo onde residia.
Acrescentou que a Sra. Vilma ali morava há muitos anos.
Questionado se conhecia a Sra. Carmen Lúcia, ou seus filhos Andrieli e Luís
Leonardo, informou que não, afirmando que naquele endereço com certeza
não haviam residido, pelos menos no período a partir do qual tornou-se
vizinho.
Lavramos Termo de Constatação em 21/02/2019 com as informações
colhidas na diligência.
Tem-se, portanto, que o domicílio registrado para os sócios adquirentes seria de
familiar das sócias anteriores, irmãs do sócio da LYDER RH.
Com relação à empresa, percebe-se que CRISTINA atua como gestora, com a
gerente comercial se reportando a ela, afastando sua afirmação de que nunca
exerceu a gestão da empresa, assim como conflitando com a alienação societária
formalizada.
Não obstante, é de ímpar coincidência o fato de que a BRASIL RH tenha sido
constituída em 05/12/2012, menos de duas semanas após a LYDER RH ser
autuada pela fiscalização federal em quantias significativas (processos
11080.733917/2012-18 e 11080.733913/2012-21, atualmente em Dívida Ativa da
União), sendo que as sócias da BRASIL RH são irmãs do sócio administrador da
LYDER RH, aos poucos assumiram as atividades (clientes) desta, e adotaram a
mesma “interpretação” e atuação quanto aos seus tributos, como se depreende
dos processos administrativos 11080.733048/2013-02 e 11080.724879/2016-28
Ainda que possibilitada formalmente tal realidade, há de ser interpretar o
conjunto fático, assim como todas as provas trazidas aos autos, incluídas as
circularizadas (obtidas de terceiros que não os autuados).
Conquanto os atos efetuados isoladamente ou fora de contexto ostentem
aparente conformidade, esta é exatamente a natureza do ato simulado. Lança-se
mão do Acórdão n° 103-23.441 da Terceira Câmara do Primeiro do antigo
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
13
Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), para esclarecimento:
(...)
Depreende-se de tal raciocínio que os fatos, considerados em conjunto,
demonstram a construção de uma estrutura que possibilitou a “migração” das
atividades da LYDER para a BRASIL (a qual, segundo diligência fiscal, também se
apresenta como LYDER).
Neste contexto, a atuação conjunta dos sócios (MANOEL, originalmente, com a
LYDER, e, em seguida, IEDA e CRISTINA) resta patente com o fim de se esquivar do
pagamento dos tributos, em atividade empresarial contínua, ora capitaneada pela
LYDER, ora pela BRASIL, mas em clara confusão, caracterizando a gestão e
formação de grupo empresarial irregular, assim como a interposição fraudulenta
de ANDRIELI e LUIS LEONARDO, razões suficientes à qualificação da penalidade,
assim como à responsabilização pessoal dos envolvidos.
4.3 TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Sendo a tributação reflexa decorrente dos mesmos fatos e inexistindo razão que
demande tratamento diferenciado, aplica-se à CSLL, PIS e COFINS o quanto
decidido em relação ao IRPJ.
Assim prega o art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas
pelo art. 29 da Lei no 11.941/09:
Irresignada, a Recorrente (Sujeito Passivo Principal) interpôs o presente Recurso
Voluntário alegando, em síntese:
a) Preliminar de Nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa na
qualificação da multa. Segundo a Recorrente, a DRJ não teria enfrentado a
matéria, sendo que “fiscalização puniu o contribuinte com base em um
fundamento, a primeira instância administrativa manteve a punição, mas não
considerou o fundamento que, em um primeiro momento, gerou a punição e não
justificou o motivo pelo qual não o considerou, mesmo que a recorrente tenha se
insurgido contra ele em Impugnação (item IV da Impugnação)”, pugnando ao
final pela “nulidade da decisão recorrida, determinando à autoridade a quo que
profira nova decisão”.
b) No mérito alega que:
i)
O que remunera o labor é apenas a Taxa de Administração. Assim, “o
preço do serviço não comporta o valor total transacionado pela
recorrente”, na forma do art. 86 da Lei Complementar no 28/20101. Seria

1 “Nas empresas de recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento de mão-de-obra,
mesmo em caráter temporário, o preço do serviço será o valor da taxa de administração”.
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
14
o Município quem teria competência para determinar o que
representaria a riqueza envolvida.
ii)
A linha argumentativa do posicionamento do STF nos casos de exclusão
do ICMS das bases do PIS/COFINS advogaria em seu favor, pois os
pagamentos das verbas (salários, vale transporte, alimentação encargos
fiscais e sociais) seriam ingressos temporários na atividade do
Recorrente, tais qual o ICMS seria nas bases do PIS/COFINS.
iii)
Incluir os repasses na receita feriria o princípio da capacidade
contributiva insculpido no art. 145 §1o, da Constituição Federal.
iv)
Não há como se defender da primeira acusação da fiscalização, em
Recurso voluntário, para a qualificação da multa, por que não há no
Acórdão Recorrido digressão sobre ter havido “...prática “consciente” de
omissão de receitas, o que atrairia a punição do art. 71 da Lei na
4.502/64...”. Quanto ao segundo argumento, dito secundário, que a
“responsabilidade não pode ser imputada aos grupos econômicos”. Não
há prova do interesse comum, havendo necessária individualização das
condutas.
Ao fim, requer:
V. PEDIDOS
DIANTE DO EXPOSTO, requer a este colendo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
(i) preliminarmente, seja julgado procedente o Recurso Voluntário para declarar a
nulidade da decisão recorrida, determinando à autoridade a quo que profira nova
decisão;
(ii) no mérito, considerando a remota hipótese de não acolhimento da preliminar,
seja julgado procedente o Recurso Voluntário e seja determinada a reforma da
decisão a quo para o fim de considerar insubsistentes os Autos de Infração de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS;
(iii) alternativamente, considerando a remota hipótese de não acolhimento do
pedido de declaração de insubsistência dos Autos e Infração, seja julgado
parcialmente procedente o Recurso Voluntário para descaracterizar a imposição
de multa de ofício qualificada, rebaixando-a ao patamar de 75%.
Já no casos dos Responsáveis, temos, em apertada síntese:
IEDA MARIA DE AVILA, sócia administradora até 14/05/2015 e partir desta data
considerada como responsável de fato, alega nulidade do acórdão pois a DRJ não
teria enfrentado os seus argumentos e também a aplicação da multa de ofício
qualificada. Ausência de provas da prática de conduta ilícita, pois “...dos nove
parágrafos de fundamentação a respeito do “Grupo Econômico de Fato e
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
15
Interposição Fraudulenta”, o nome de IEDA é referido UMA VEZ”. “a ÚNICA
referência ao nome de IEDA é feita sem que tenha ocorrido qualquer cotejo entre
o que supostamente fez a recorrente, entre o que a fiscalização provou que a
recorrente fez e o que a recorrente demonstrou em sede de Impugnação”. Falta de
nexo causal entre o ilícito e o responsável tributário.

CRISTINA ROBASKI DE AVILA, sócia administradora até 14/05/2015, e a partir
desta data considerada como responsável de fato alega que “(i)...nunca foi sócia-
administradora da BRASIL; (ii) a participação da impugnante na BRASIL equivalia à
apenas 1% do capital social; (iii) a impugnante retirou-se da BRASIL em
14/05/2015; (iv) não há demonstração mínima de que a impugnante teria
praticado atos que justificassem a sua responsabilização pessoal”. Alega também
nulidade pois “o acórdão da Delegacia de Receita Federal de Julgamento julgou
improcedente a Impugnação e, consequentemente, manteve, a responsabilidade
da recorrente. Sendo que, a manutenção da responsabilidade da recorrente
encontra fundamentação rasa e insustentável. Além de não afastar ou analisar os
argumentos da recorrente, outrora Impugnante, mas mantém a responsabilização
desta e qualificação da multa”. Requer a reforma do Acórdão em razão da“(i)
ausência de fundamentação do acordão recorrido, na medida em que ele apenas
replica o relatório fiscal e não faz o cotejo analítico entre as constatações da
fiscalização e a impugnação da recorrente; (ii) ausência de PROVA da suposta
pratica de conduta ilícita pela recorrente; (iii) ainda que – hipoteticamente –
houvesse prova, ausência de preenchimento dos elementos que demonstrariam o
NEXO de causalidade entre a suposta conduta da recorrente e o não pagamento
do tributos...”.

MANOEL LUIS DE AVILA, sócio administrador da empresa LYDER RECURSOS
HUMANOS LTDA, integrante de grupo econômico irregular juntamente com a
pessoa jurídica não apresentou Recurso Voluntário, tendo assinado tão somente
a peça recursal da empresa Lyder Recursos Humanos Ltda.

LYDER RECURSOS HUMANOS LTDA, integrante de grupo econômico irregular,
alega que a DRJ não analisou a questão da “dificuldade financeira de todos os
gêneros, perdeu clientes...”; “não há benefício concedido uma a outra...”; não
houve migração, pois como se trada de uma cidade pequena e com as
dificuldades financeiras por ela enfrentada “os próprios clientes começaram a
fazer cotações com outros profissionais e retirar as suas contas da intermediação
da Lyder...”; “a empresa a não se uniu a qualquer outra e justamente por isto
permanece atuando da forma que está ao seu alcance, razão pela qual, objetiva,
com esta impugnação, se ver excluída do polo passivo do processo em questão.”

Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
16
ANDRIELI ARIEL DOMINGUES DOS SANTOS, sócia administradora de direito da
empresa BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA, tendo sido caracterizada sua
condição de interposta pessoa, maneja, basicamente, os mesmos argumentos
aduzidos
pelo
Sujeito
Passivo
Principal
– Brasil
Recursos
Humanos,
principalmente, quando ao não enfrentamento da DRJ quanto à qualificação da
multa de ofício e a falta de individualização das condutas para fins de
responsabilidade tributária, e que “a punição da recorrente pelo simples “status”
(sócia-administradora de sociedade empresária) que ela detém e não a punição da
recorrente pela prática de conduta passível de punição”.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Sujeito Passivo principal foi intimado da Decisão ora recorrida por edital
eletrônico no 006256845 (fls. 2038), publicado em 28/11/2019, tendo sido considerada a ciência
em 13/12/2019. Apresentou o Recuso Voluntário em 20/12/2019 (fls. 2042). Atendidos os demais
requisitos de admissibilidade, dele conheço.
A Lyder Recursos Humanos Ltda foi intimada por AR em 20/11/2019 (fls. 2034).
Interpôs o Recurso Voluntário (fls. 2057/2059) em 20/12/2019 (fls. 2056). Portanto, tempestivo.
Dele, conheço.
Andrieli Ariel Domingues dos Santos apesar de o AR (20/11/2019) ter sido devolvido
(fls. 2035/2037), interpôs Recurso Voluntário (fls. 2114/2116) em 13/01/2020 (fls. 2098 e 2113).
Considerando que este Conselheiro não encontrou outros documentos da intimação e ciência
diante do retorno do AR, excepcionalmente entendo que este detalhe processual deva ser
superado, e o Recurso Voluntário conhecido em favor do reconhecimento do direito a ampla
defesa do contraditório, conhecendo-se do seu Recurso Voluntário.
Ieda Maria de Avila foi intimada em 22/11/2019 (sexta-feira) por AR (Fls. 2039).
Interpôs o Recurso Voluntário (fls. 2070/2082) em 23/12/2019 (fls. 2069). Portanto, tempestivo.
Dele, conheço.
Cristina Robaski de Avila foi intimada em 25/11/2019 por AR (fls. 2040). Interpôs o
Recurso Voluntário (fls. 2085/2096) em 26/12/2019 (fls. 2083/2084). Portanto, tempestivo. Dele
conheço.
Manoel Luis de Avila não foi encontrado no endereço (fls. 2062/2064), tendo sido
intimado por edital eletrônico no 006326538, publicado em 23/12/2019, com a ciência em
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
17
07/01/2020. Este Conselheiro não encontrou Recurso Voluntário desse responsável tributário,
mas tão somente sua assinatura no Recurso Voluntário do responsável tributário Lyder Recursos
Humanos Ltda (fls. 2057/2059). O conteúdo ali encontrado diz respeito tão somente àquele
recorrente. Portanto, entendo que o Sr. Manoel Luis Avila não interpôs peça recursal, operando-
se, nestes termos, a preclusão consumativa.
PRELIMINAR
O Sujeito Passivo principal e os responsáveis alegam, ainda que não em exatos
termos, nulidade do Acórdão de Impugnação em razão da inexistência do enfrentamento por
parte da DRJ sobre a qualificação da multa. Eis passagem do Recurso Voluntário do Sujeito Passivo
principal (grifos e negritos no original):
3.5 Assim, parece incontroverso o fato de que, independentemente de ter outro
argumento apontado pela fiscalização para qualificar a multa, o primeiro, o
principal e o mais citado argumento descrito pela fiscalização foi o de que houve
um suposto agir da recorrente objetivando a omissão de receitas. Este
argumento, entretanto, não foi abordado/considerado no acórdão1 da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto, mas, mesmo não sendo
considerado, a penalidade foi mantida.
(...)
3.8 Então, considerando que esta e. Corte, no acórdão no 3402-004.134, já
reconheceu a nulidade de decisão que não observou o dever de enfrentamento
de todos os argumentos relevantes apresentados em Impugnação e considerando
que são nulas as decisões com preterição do direito de defesa, nos termos do art.
59, II do Decreto 70.235/72; requer seja dado provimento ao Recurso Voluntário
para declarar a nulidade da decisão recorrida, determinando à autoridade a quo
que profira nova decisão.
Quanto ao não enfrentamento da DRJ em face dos argumentos, o item 4.2 deixa
muito claro o que levou aquele colegiado a manter o lançamento. Foi exatamente o descritivo dos
“passos” adotados pela autoridade de piso que levaram à conclusão da existência de um “grupo
econômico irregular” e utilização de pessoas interpostas. Vejamos:
4.2 GRUPO ECONÔMICO DE FATO E INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
Os impugnantes trazem argumentos bastante sóbrios com relação à alocação dos
negócios (estrutura limitada da cidade, cluster de empresas de mesma área de
atuação) que, vistos isoladamente, contestariam parte das conclusões tecidas
pela fiscalização.
Faz-se, importante, neste ponto, recuperar os passos da autoridade autuante a
fim de compreender tal acusação, em que transcrevemos parte do relatório fiscal:
2.10 – DA DILIGÊNCIA À SEDE DA PESSOA JURÍDICA
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
18
Em 19/02/2019, comparecemos à sede da empresa localizada em prédio
comercial sito à Avenida Flores da Cunha no 1320, município de
Cachoeirinha/RS. O objetivo da diligência era de esclarecer as circunstâncias
em que teria ocorrido a transferência societária da BRASIL RECURSOS
HUMANOS LTDA e a atuação dos atuais sócios de direito na empresa, além
de melhor compreender a vinculação da fiscalizada com a empresa LYDER
RECURSOS HUMANOS LTDA (CNPJ 05.208.369/0001-08), pessoa jurídica
que atua no mesmo ramo de negócio, com sede em sala no mesmo prédio
comercial e tendo por sócio-administrador o Sr. Manoel Luís de Ávila, irmão
das ex-sócias da fiscalizada.
Na ocasião constatamos que a fiscalizada além de utilizar a sala no 706,
domicílio tributário cadastrado na RFB, ocupa também a sala de no 603,
onde abriga estrutura de atendimento, local em que fomos inicialmente
recebidos.
Na oportunidade lavramos o Termo de Intimação Fiscal no 05/005/2019,
com a solicitação da seguinte documentação:
1) Apresentar original e cópia do contrato de locação da sala
ocupada pela empresa no endereço acima especificado;
2) Em relação ao imóvel referido no item anterior, apresentar
original e cópia dos seguintes documentos:
- comprovante de quitação referente ao último aluguel pago;
- fatura correspondente a última conta de energia elétrica e
respectiva quitação;
- fatura relativa a última conta de telefone e respectiva quitação;
- comprovante referente a última quota condominial e respectiva
quitação.
3) Apresentar original e cópia de contratos firmados no anos de
2016 a 2018 com pelo menos três clientes da empresa.
Em Carta-Resposta datada de 28/02/2019, a contribuinte informa não ter
localizado o contrato de locação original da sala ocupada, remete
comprovante de quitação do aluguel, da quota condominial, da energia
elétrica e água referente a uma das salas comercias ocupadas pela
empresa.
No mesmo documento, a fiscalizada aparentemente incomodada pela
atuação do Fisco, tece críticas e questiona tanto a solicitação de
documentação, quanto a realização de diligência à sede da empresa e ao
domicílio tributário de sua dita “sócia-administradora”.
A ciência do Termo de Intimação Fiscal no 05/005/2019 foi dado à gerente
administrativa da empresa Sra. Daniela Vargas de Freitas (CPF
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
19
922.631.000-91), que questionada pelo Fisco, respondeu algumas
perguntas previamente preparadas, dando origem a Termo de Declaração
lavrado naquele momento.
Em síntese, em resposta às questões formuladas a Sra. Daniela informou:
- Que era gerente administrativa, exercendo as funções há
aproximadamente dois anos;
- Que ela e Cristina Robaski eram as responsáveis pela
administração da empresa; (ressalte-se que, à data da fiscalização,
a CRISTINA já não possuía qualquer vinculo com a empresa e, ainda,
informou em impugnação que jamais foi sócia administradora na
empresa, não podendo ser punida por atos de gestão)
- Que nas questões da administração recebia consultoria da
advogada Luísa Rabadan, e nas questões comerciais se reportava à
Cristina Robaski;
- Que a responsável pela captação de clientes era Cristina Robaski
juntamente com o setor de recrutamento comercial. Não sabendo
dizer qual o nível de registro profissional de Cristina junto à
empresa;
- Que com relação ao processo de contratação de funcionários, o
recrutamento de temporários para os clientes era feita pela área de
recrutamento comercial, e a seleção do pessoal administrativo
ficava a encargo do departamento pessoal;
- Que ela era a responsável pelo pagamento das despesas
operacionais da empresa;
- Que os atuais sócios Andrieli Ariel Domingues dos Santos e Luís
Leonardo Domingues dos Santos não tinham nenhuma “atividade
física” na empresa;
- Que desconhecia qualquer vinculação existente entre as empresas
Brasil Recursos Humanos Ltda. e Lyder Recursos Humanos Ltda.
2.11 – DA DILIGÊNCIA AO EX-CONTADOR DA EMPRESA
Também na data de 19/02/2019, comparecemos ao escritório do ex-
contador da fiscalizada, Sr. Clívio Semeniuk Américo, que ocupa a sala de no
1002 do mesmo prédio comercial onde a empresa mantém sua sede.
Na ocasião lavramos Termo de Declaração, mediante o qual o Sr. Clívio
prestou os seguintes esclarecimentos:
- Que foi o responsável pela contabilidade da empresa no ano de
2014;
- Que a responsável por sua contratação foi Ieda Maria de Ávila;
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
20
- Que preferia não declinar os motivos pelos quais deixou de prestar
serviços à empresa;
- Que a pessoa que efetivamente administrava a empresa no
período em que prestou serviços a mesma era Ieda Maria de Ávila;
- Que com relação a vinculação existente entre as empresas Brasil
Recursos Humanos Ltda e Lyder Recursos Humanos Ltda, preferia
não responder.
2.12 – DA DILIGÊNCIA AO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DOS SÓCIOS
Com o objetivo de localizar os atuais sócios da empresa, comparecemos
em 19/02/2019 ao domicílio tributário de ambos, cadastrado junto à RFB
na Rua Bonsucesso no 755, bairro Parque da Matriz, município de
Cachoeirinha/RS.
No endereço mencionado fomos recebidos pela Sra. Kátia Simone Martins
Silva (CPF 651.955.150-34), que se identificou como empregada doméstica,
informando que lá trabalhava há cerca de sete anos.
Indagada se Andrieli Ariel Domingues dos Santos e Luís Leonardo
Domingues dos Santos residiam no local, informou que não,
acrescentando não conhecer estas pessoas. Ato contínuo, a Sra. Kátia
dirigiu-se a Sra. Zulmira, moradora do local, informando esta última,
também não conhecer Andrieli e Luís Leonardo.
Questionada a respeito do proprietário da residência, informou ser
Andressa de Ávila, informando após consultada sobre a relação de
parentesco desta com as Sras. Ieda Maria de Ávila, Cristina Robaski de Ávila
e com o Sr. Manoel Luís de Ávila, que Andressa era sobrinha destas
pessoas.
As informações acima constaram em Termo de Constatação lavrado em
21/02/2019, anexo aos autos.
2.13–DA DILIGÊNCIA AO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DA GENITORA DOS SÓCIOS
Ainda com objetivo de localizar os atuais sócios da fiscalizada, realizamos
diligência em 19/02/2019 no domicílio tributário da Sra. Carmen Lúcia de
Freitas Domingues (CPF 688.969.300- 06), genitora de Andrieli e Luís
Leonardo, cadastrado junto à RFB na Avenida Anápio Gomes no 418,
município de Cachoeirinha/RS.
No endereço mencionado, quando lá comparecemos pela terceira
oportunidade, conversamos com o Sr. Valtor Ramos de Oliveira (CPF
173.204.700-63), que transitava por aquele local, informando morar em
endereço próximo há pelos menos vinte anos.
Indagado se conhecia os moradores da residência em questão, respondeu
que sim.
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
21
Informou tratar-se da Sra. Vilma Gomes, pessoa de quem locava imóvel
próximo onde residia.
Acrescentou que a Sra. Vilma ali morava há muitos anos.
Questionado se conhecia a Sra. Carmen Lúcia, ou seus filhos Andrieli e Luís
Leonardo, informou que não, afirmando que naquele endereço com
certeza não haviam residido, pelos menos no período a partir do qual
tornou-se vizinho.
Lavramos Termo de Constatação em 21/02/2019 com as informações
colhidas na diligência.
Tem-se, portanto, que o domicílio registrado para os sócios adquirentes seria de
familiar das sócias anteriores, irmãs do sócio da LYDER RH.
Com relação à empresa, percebe-se que CRISTINA atua como gestora, com a
gerente comercial se reportando a ela, afastando sua afirmação de que nunca
exerceu a gestão da empresa, assim como conflitando com a alienação societária
formalizada.
Não obstante, é de ímpar coincidência o fato de que a BRASIL RH tenha sido
constituída em 05/12/2012, menos de duas semanas após a LYDER RH ser
autuada pela fiscalização federal em quantias significativas (processos
11080.733917/2012-18 e 11080.733913/2012-21, atualmente em Dívida Ativa da
União), sendo que as sócias da BRASIL RH são irmãs do sócio administrador da
LYDER RH, aos poucos assumiram as atividades (clientes) desta, e adotaram a
mesma “interpretação” e atuação quanto aos seus tributos, como se depreende
dos processos administrativos 11080.733048/2013-02 e 11080.724879/2016-28
Ainda que possibilitada formalmente tal realidade, há de ser interpretar o
conjunto fático, assim como todas as provas trazidas aos autos, incluídas as
circularizadas (obtidas de terceiros que não os autuados).
Conquanto os atos efetuados isoladamente ou fora de contexto ostentem
aparente conformidade, esta é exatamente a natureza do ato simulado. Lança-se
mão do Acórdão n° 103-23.441 da Terceira Câmara do Primeiro do antigo
Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), para esclarecimento:
(...)
Depreende-se de tal raciocínio que os fatos, considerados em conjunto,
demonstram a construção de uma estrutura que possibilitou a “migração” das
atividades da LYDER para a BRASIL (a qual, segundo diligência fiscal, também se
apresenta como LYDER).
Neste contexto, a atuação conjunta dos sócios (MANOEL, originalmente, com a
LYDER, e, em seguida, IEDA e CRISTINA) resta patente com o fim de se esquivar do
pagamento dos tributos, em atividade empresarial contínua, ora capitaneada pela
LYDER, ora pela BRASIL, mas em clara confusão, caracterizando a gestão e
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
22
formação de grupo empresarial irregular, assim como a interposição fraudulenta
de ANDRIELI e LUIS LEONARDO, razões suficientes à qualificação da penalidade,
assim como à responsabilização pessoal dos envolvidos.
A imputação constante do relatório fiscal (fls. 106/127) foi a que trata o art. 124, I e
II, bem como o art. 135, III, ambos do CTN. Vejamos (negrito no original):
6.3. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A partir do robusto conjunto de elementos de prova convergentes dispostos nos
tópicos anteriores, tendo ficado perfeitamente evidenciada a ação dolosa, que
acabou por caracterizar a utilização de interpostas pessoas, bem como, a
constituição de grupo econômico irregular, restava definir os responsáveis
solidários pelo crédito a ser constituído.
Transcrevemos a seguir os arts. 124 e 135 do Código Tributário Nacional (Lei no
5.172/66) por aplicáveis à situação fática em questão:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem. (grifou-se)Art. 135. São pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excessos de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos:
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado. (grifou-se)Parágrafo único. A solidariedade referida neste
artigo não comporta benefício de ordem. (grifou-se)
Sendo que a qualificação se deu em razão da alegação de uma conduta consciente e
reiterada. Vejamos:
Da leitura deste Relatório Fiscal, mais especificamente a partir da elaboração dos
demonstrativos de apuração dos tributos a lançar destacados nos itens 5.2 e 5.4,
ficou evidente o oferecimento sistemático à tributação federal, ao longo dos dois
anos-calendário auditados, de base de cálculo tributável significativamente
inferior à efetiva, mediante a consignação nas respectivas ECF e EFD-
Contribuições, de receita bruta muito abaixo daquela auferida, repercutindo em
débitos inferiores aos efetivos nas DCTF (Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais) correspondentes.
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
23
Nos demonstrativos de apuração dos tributos a lançar apuramos receita bruta
anual de R$ 5.635.238,05 e R$ 5.905.070,16 nos anos de 2014 e 2015, enquanto
que as ECF apresentadas registravam receita bruta anual de R$ 549.897,18 e R$
2.015.990,62.
Além da omissão sistemática de receita, também ficou demonstrada a utilização
da prática fraudulenta de interposição de pessoas, conforme item 6.1.
Desta forma, ficou cristalina a necessidade de aplicar-se o agravamento da
penalidade, nos termos do disposto no parágrafo 1o do artigo 44 da Lei 9.430/96
(art. 998, parágrafo 1o do RIR/2018). A norma legal determina que, no
lançamento de ofício, seja aplicada a multa de 150%, nos casos de evidente
intuito de fraude, definidos nos artigos 71 ao 73 da Lei 4.502/64.
(...)
A conduta típica, antijurídica e continuada da contribuinte consistiu em reduzir o
“quantum” a recolher de tributos federais, mediante o artifício doloso de inserir
valores de faturamento inferiores aos reais nas declarações apresentadas ao
Fisco, além da utilização de interpostas pessoas. Assim procedeu ao longo dos
dois anos fiscalizados. Com isto restaram materializadas as hipóteses previstas
nos artigos 71 da Lei 4.502/64 (sonegação) e artigo 1o, inciso II da Lei 4.729/65.
Então, fez-se necessário o agravamento da penalidade a ser aplicada no
lançamento de ofício, relativamente à receita apurada nos períodos integrantes
dos anos-calendário de 2014 e 2015, nos termos do que dispõe o parágrafo 1o do
artigo 44 da Lei 9.430/96.
Entendo, nesse sentido, que não assiste razão aos Recorrentes.
Já no caso da emissão das Notas Fiscais pelo valor efetivamente devido, mas
excluindo-se os repasses dos pagamentos aos trabalhadores ser ou não conduta fraudulenta,
observe-se que dispõe o tópico 4.1 do Acórdão abaixo reproduzido:
4 Mérito
4.1 RECEITAS
Como trazido pelo impugnante (doc.2) e transcrito no corpo da peça
impugnatória, percebe-se que o contribuinte, identificado no contrato como
EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, é quem assume toda a relação contratual
- e custos - com a pessoa física submetida à cessão de mão de obra para a
TOMADORA (em que, ainda que sob demanda com a contratação é o CEDENTE da
mão de obra, ou seja, seu titular), que detalha suas demandas por meio de
"ordem de serviço de contratação de temporários - SOW". Destacamos:
(...)
Pelo transcrito, vê-se que a EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, no caso, o
impugnante, supre as necessidades do TOMADOR sem que este tenha qualquer
vínculo ou ônus direto com o funcionário, sendo parte do serviço conforme
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
24
descrito no documento próprio (SOW), e pelo qual o TOMADOR remunerará a
EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO.
Afasta-se, portanto, a intenção de se confundir a atividade com mero
agenciamento de emprego e recrutamento a terceiros.
Frise-se, o TOMADOR não remunera a EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO
somente pela intermediação na contratação de funcionários, mas pelo efetivo
serviço prestado por meio de trabalhador temporário colocado à disposição, para
função específica, em valores que integram as Notas Fiscais/Faturas de Serviços.
Nisto, é cristalino que a EMPRESA DE TRABALHO é remunerada pelo serviço
prestado pelo trabalhador temporário, sendo este custo para obtenção de suas
receitas.
Por sua vez, o contribuinte abriu mão de deduzir tais custos quando optou, em
rejeição à efetiva dedução dos custos de suas receitas e aferição do lucro, utilizar,
como base de cálculo de seus tributos, o lucro presumido legalmente previsto
sobre sua Receita Bruta.
Em face do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
MÉRITO
OMISSÃO DE RECEITAS
Este Conselheiro já teve a oportunidade de enfrentar a questão sobre a base de
cálculo em casos de intermediação de mão-de-obra, quando do julgamento do Acórdão no 1302-
006.871, de 15 de agosto de 2023 (PAF no 10980.734117/2020-18), cuja relatoria coube a I.
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, cujas razões de decidir abaixo transcrevo fazendo-
as como minhas:
A primeira diz respeito à legislação aplicável ao caso. Como estamos diante de
contribuinte optante pelo lucro presumido, os custos, despesas e encargos não
são levados em consideração para a determinação da quantificação desses
tributos, diferentemente do que ocorre com o regime do lucro real. Assim, dentro
do regime do lucro presumido, o conceito de receita bruta obedece aos arts. 518,
519 e 224 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999 (RIR/1999), vigente à época dos fatos autuados.
A interpretação dos RIR nos leva à conclusão de que, para efeito de apuração do
lucro presumido, é preciso incluir todos os valores, em todas as operações, sejam
elas de conta própria ou alheia, excluindo-se apenas as vendas canceladas, os
descontos incondicionais e os impostos não cumulativos. Não há, portanto,
previsão legal especial que autorize as empresas prestadoras de serviço de
locação de mão de obra temporária a considerar como base de cálculo da sua
incidência tributária somente a parcela relativa à taxa de administração dos seus
contratos.
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
25
Já a segunda razão diz respeito ao precedente vinculante do STJ. A presente
controvérsia do ponto de vista jurisprudencial já está solucionada pelo STJ, na
sistemática dos recursos repetitivos, ao julgar o REsp no 1.141.065/SC, conforme
ementa abaixo transcrita:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO
CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO.
"FATURAMENTO" E "RECEITA BRUTA". LEIS COMPLEMENTARES 7/70 E 70/91 E
LEIS
ORDINÁRIAS
9.718/98,
10.637/02
E
10.833/03.
DEFINIÇÃO
DE
FATURAMENTO QUE OBSERVA REGIMES NORMATIVOS DIVERSOS. EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃODEOBRA TEMPORÁRIA (LEI
6.019/74). VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS
ENCARGOS TRABALHISTAS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO.
1. A base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime
normativo aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias
10.637/2002 e 10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas
prestadoras de serviços de locação de mão-de-obra temporária (regidas pela Lei
6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74), a título de pagamento de salários e encargos
sociais dos trabalhadores temporários.
(...)
8. Recurso especial da Fazenda Nacional provido. Acórdão submetido ao regime
do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(STJ - REsp: 1141065 SC 2009/0095932-9, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 09/12/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
01/02/2010)
A partir deste precedente, a definição de faturamento/receita bruta nos casos das
empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-obra temporária
(regidas pela Lei 6.019/74) está esclarecida. O faturamento/receita bruta destas
compreende a totalidade do preço do serviço prestado, nele incluídos os
encargos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores para tanto
contratados, que constituem custos suportados na atividade empresarial.
Com razão a DRJ que, em apertada síntese, assim resumiu:
Por sua vez, o contribuinte abriu mão de deduzir tais custos quando optou, em
rejeição à efetiva dedução dos custos de suas receitas e aferição do lucro, utilizar,
como base de cálculo de seus tributos, o lucro presumido legalmente previsto
sobre sua Receita Bruta.

QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
26
Segundo a fiscalização, a multa de ofício foi qualificada (150%) em razão do
procedimento sistemático apresentado em 2014 e 2015, e utilização de interposição fraudulenta
de pessoas. Vejamos:
7 – DA PENALIDADE QUALIFICADA
Da leitura deste Relatório Fiscal, mais especificamente a partir da elaboração dos
demonstrativos de apuração dos tributos a lançar destacados nos itens 5.2 e 5.4,
ficou evidente o oferecimento sistemático à tributação federal, ao longo dos dois
anos-calendário auditados, de base de cálculo tributável significativamente
inferior à efetiva, mediante a consignação nas respectivas ECF e EFD-
Contribuições, de receita bruta muito abaixo daquela auferida, repercutindo em
débitos inferiores aos efetivos nas DCTF (Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais) correspondentes.
Nos demonstrativos de apuração dos tributos a lançar apuramos receita bruta
anual de R$ 5.635.238,05 e R$ 5.905.070,16 nos anos de 2014 e 2015, enquanto
que as ECF apresentadas registravam receita bruta anual de R$ 549.897,18 e R$
2.015.990,62.
Além da omissão sistemática de receita, também ficou demonstrada a utilização
da prática fraudulenta de interposição de pessoas, conforme item 6.1.
Desta forma, ficou cristalina a necessidade de aplicar-se o agravamento da
penalidade, nos termos do disposto no parágrafo 1o do artigo 44 da Lei 9.430/96
(art. 998, parágrafo 1o do RIR/2018). A norma legal determina que, no
lançamento de ofício, seja aplicada a multa de 150%, nos casos de evidente
intuito de fraude, definidos nos artigos 71 ao 73 da Lei 4.502/64.
Pois bem.
Entre o lançamento e a presente data, sobreveio a Lei no 14.689/2023, que alterou
o art. 44 da Lei no 9.430/96. Segundo esse novo dispositivo, a multa pode ser agravada em razão
da reincidência. Entretanto, tal reincidência tem em conta a existência de lançamento no prazo de
2 (dois) anos, no qual tenha havido a mesma imputação. Vejamos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
27
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
(...)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
A reincidência tratada no presente feito tem em conta ter havido a mesma prática
nos anos de 2014 e 2015, período abarcado pelo auto de infração que gerou o presente PAF.
Não há, ao meu sentir, como se admitir que a reiteração apenas pelo fato de o
mesmo procedimento (exclusão da base de cálculo do lucro presumido os valores repassados aos
trabalhadores) ter sido realizado pela Lyder RH, e não pela Brasil RH.
Porém, não se pode olvidar, que as sócias da Brasil RH (Ieda e Cristina) conheciam a
existência da matéria e sua problemática enquanto sócias da Lyder RH. De fato, não há como
afastar a alegação de uma ação consciente de manter o procedimento que foi autuado na Lyder
RH, e agora igualmente autuado na Brasil RH, sem estar acobertada por alguma medida protetiva,
seja administrativa, seja judicial. Como indicado no relatório fiscal “ao longo dos dois anos-
calendário auditados, de base de cálculo tributável significativamente inferior à efetiva, mediante
a consignação nas respectivas ECF e EFD-Contribuições, de receita bruta muito abaixo daquela
auferida, repercutindo em débitos inferiores aos efetivos nas DCTF (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais) correspondentes.”
Portanto, no quesito de intencionalidade de recolhimento de imposto em montante
inferior ao devido, assiste razão à DRJ. Porém, a multa de ofício deve ser reduzida ao percentual
de 100% (cem por cento), em razão da aplicação da Lei no 14.689/23.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
A responsabilidade tributária foi mantida pela DRJ em razão de uma suposta
densidade de indícios e circunstâncias (frase citada, mas cunhada por Ricardo Marins de Oliveira2).
Por tudo que até aqui já foi exposto, e em razão de uma apuração e descrição do
nexo de causalidade entre os fatos (omissão de receita) e os agentes aos quais a responsabilidade
tributária foi atribuída, entendo que não há elementos suficientes para que esta se sustente no
presente feito à pessoa da Lyder RH. Poder-se-ia imaginar, trata-se, ao meu sentir, de aplicação do

2 (OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Questões Relevantes, Atualidades e Planejamento com Imposto Sobre
a Renda. In: 11o Simpósio IOB de Direito Tributário.)
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
28
art. 1333, do CTN (que sequer foi aventado), sendo a Brasil RH potencialmente responsável pelos
débitos da Lyder RH, por uma sucessão de estabelecimento, e não o contrário. Não alcanço o
entendimento de a Brasil RH ser simplesmente uma “continuação” da Lyder RH, mormente o seu
sócio principal (Manoel Luis de Avila) nela ter permanecido, e não há notícias nos autos que este
tenha atuado como sócio oculto da Brasil RH. Além disso, não há como se atribuir uma decisão
consciente de transferir a carteira de clientes, a não ser que se conclua que os clientes também
são parte de todo o ardil.
Entendo, entretanto, que há elementos para atribuir a responsabilidade às Sra.
Cristina Robaski de Avila e Ieda Maria de Avila nos termos do art. 124, I e 135, III, que deixaram a
Lyder RH, mas, exerciam, de fato, a administração e, igualmente, de fato, sócias da Brasil RH,
tendo Andrieli Ariel Domingues dos Santos e seu Irmão, Luis Leonardo, como interpostas pessoas,
sem quaisquer atuação na Brasil RH. Lembrando que a Luis Leonardo não foi imputada qualquer
responsabilidade.
Por fim, da leitura do relato da fiscalização, Andrieli Ariel Domingues dos Santos e
Luis Leonardo não tiverem qualquer participação na administração e na sociedade. Inclusive, foi
utilizado pela fiscalização do fato de Andrieli estar procurando emprego, quando seria sócia da
Brasil RH que não tinha nenhuma atividade na empresa. Não há justificativa para manter Andrieli,
assim como não se teve para manter seu irmão como responsável tributário.
Pelo exposto, voto por excluir apenas da responsabilidade tributária a sociedade
Lyder RH e Andrieli Ariel Domingues dos Santos.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, dar
parcial provimento para reduzir a multa ao patamar de 100% (cem por cento), nos termos da Lei
no 14.689/23, excluindo os responsáveis solidários Lyder Recursos Humanos Ltda e Andrieli Ariel
Domingues dos Santos do polo passivo da obrigação tributária.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

3 Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de
comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob
a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo
ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;
II - subsidiàriamente com o alienante, se êste prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses
a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou
profissão.

Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
29
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, redator designado
Com a devida vênia ao entendimento esposado no voto vencido, dele divirjo.
A conclusão pela ausência de elementos suficientes para a manutenção da
responsabilidade tributária não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos, o
qual revela, de forma convergente e consistente, a existência de estrutura empresarial simulada,
caracterizada por continuidade operacional, confusão de atividades e interposição de pessoas.
Com efeito, a análise não pode ser fragmentada, como propõe o voto vencido, mas
deve recair sobre o conjunto dos indícios e circunstâncias, cuja densidade é precisamente o
critério adequado para identificação de simulação.
Nesse sentido, a prova trazida aos autos demonstra: a proximidade temporal entre
a autuação da Lyder RH e a constituição da Brasil RH; a continuidade da atividade econômica, no
mesmo ramo e com sobreposição de clientela; a identidade ou forte vinculação entre os agentes
envolvidos, inclusive por laços familiares; a atuação de sócios de fato (notadamente Cristina e
Ieda), em contraste com a inatividade dos sócios meramente formais; a utilização de interpostas
pessoas sem qualquer participação efetiva na gestão.
Tais elementos não apenas coexistem, mas se reforçam mutuamente para compor
quadro típico de reorganização artificial destinada à evasão tributária, como bem delineado na
decisão de origem.
É equivocado exigir demonstração isolada e direta do nexo causal em relação a cada
agente, desconsiderando que, em hipóteses de simulação e interposição, o ilícito se manifesta
precisamente pela articulação conjunta de atos formalmente lícitos.
A simulação, por sua própria natureza, não se revela por prova direta, mas pela
coerência sistêmica dos indícios. Exigir prova individualizada estrita equivale, na prática, a
inviabilizar a repressão de estruturas artificiais dessa espécie.
Desse modo, divergimos da conclusão pela exclusão da responsabilidade da Lyder
RH e de Andrieli.
Não se trata, como sugerido, de eventual aplicação isolada do art. 133 do CTN,
tampouco de simples hipótese de sucessão empresarial. O que se evidencia é situação
substancialmente diversa: continuidade material da atividade empresarial sob rearranjo formal,
com coexistência e interdependência das pessoas jurídicas envolvidas.
A Lyder RH não se apresenta como entidade alheia aos fatos geradores, mas como
elemento integrante da estrutura que viabilizou a evasão fiscal, seja pela manutenção de vínculos
operacionais, seja pela atuação coordenada com a Brasil RH.
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.540 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720020/2019-11
30
A tentativa de dissociar ambas as empresas ignora a realidade econômica
subjacente, devidamente evidenciada nos autos.
Também não assiste razão ao voto vencido ao excluir a responsabilidade de Andrieli
sob o fundamento de ausência de atuação na gestão.
De fato, os autos indicam que Andrieli não exercia funções administrativas
relevantes. Contudo, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente à sua exclusão do
polo passivo.
Isso porque: sua condição de sócia formal insere-se em contexto mais amplo de
interposição de pessoas; a ausência de atuação efetiva não é elemento excludente, mas
característica típica da interposição fraudulenta; sua participação societária contribuiu para
conferir aparência de regularidade à estrutura artificialmente construída.
A interposição de pessoas constitui justamente mecanismo destinado a ocultar os
verdadeiros responsáveis, razão pela qual a ausência de atuação direta não pode ser interpretada
como prova de boa-fé ou de inexistência de vínculo com o ilícito.
Admitir tal raciocínio implicaria reconhecer eficácia jurídica ao próprio expediente
fraudulento, razão pela qual deve ser mantida a responsabilidade tal qual imputada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto para manter a responsabilidade tributária imputada a
Lyder Recursos Humanos Ltda e Andrieli Ariel Domingues dos Santos. No mais, sigo o voto do
eminente relator.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 2191
DF CARF MF
Original